Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-39.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-39.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A. L. N. F. e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. CUSTÓDIA ESTATAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEMA 592/STF. DANO MORAL IN RE IPSA. FILHOS DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MATERIAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. SISTEMA PRISIONAL. NEXO CAUSAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, julgou procedente os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada uma das três crianças autoras, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ao pagamento de pensão mensal no valor de 1 (um) salário-mínimo, dividido entre os três filhos menores, desde o ajuizamento da ação até a maioridade da última criança e, a título de reparação material, ao pagamento das parcelas vencidas da pensão (1 salário-mínimo por mês, dividido entre os três filhos).

2. A apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de Alyce Lorrane Nascimento Ferreira, ao argumento de ausência de comprovação do vínculo de filiação com o falecido, requerendo a extinção dos pedidos por esta formulados sem resolução do mérito. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil do Estado, o excesso do valor arbitrado a título de danos morais e a necessidade de observância do regime constitucional de precatórios para o pagamento das parcelas vencidas do pensionamento, afastando-se a determinação de pagamento imediato, sob o argumento de que tais verbas não possuem natureza alimentar apta a justificar exceção ao regime previsto no art. 100 da Constituição Federal.

4. A r. procuradoria opinou pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa da autora para pleitear indenização decorrente da morte do genitor; (ii) definir se resta configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de custodiado em estabelecimento prisional; (iii) aferir a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais; e (iv) analisar a pertinência da discussão acerca do regime constitucional de pagamento da condenação nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade ativa da autora restou devidamente demonstrada por documentos oficiais que comprovam o vínculo de filiação com a vítima, inexistindo hipótese de ausência de pertinência subjetiva da demanda.

5. A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, especialmente em hipóteses envolvendo custodiados do sistema prisional, em razão do dever específico de guarda e proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

6. Os elementos probatórios evidenciam que o Estado tinha ciência prévia da situação de risco envolvendo o detento, deixando, contudo, de adotar medidas eficazes para resguardar sua integridade física, circunstância apta a caracterizar omissão específica e estabelecer o nexo causal entre a falha estatal e o resultado morte.

7. Não houve demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar.

8. Os danos morais decorrentes da morte de custodiado são presumidos (in re ipsa), sendo adequada a indenização fixada em R$ 80.000,00 para cada filho da vítima, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

9. Os danos materiais igualmente são devidos, diante da comprovação de que a vítima exercia atividade laborativa e contribuía para o sustento dos filhos, sendo legítima a fixação de pensionamento mensal, nos termos do art. 948, II, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. A discussão acerca da submissão da condenação ao regime de precatórios mostra-se prematura, por constituir matéria própria da fase de cumprimento de sentença, inexistindo determinação específica na sentença quanto à forma de pagamento do débito judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia quando demonstrada omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção, especialmente diante da ciência prévia de situação concreta de risco, sendo presumidos os danos morais suportados pelos familiares próximos da vítima.

2. A definição do regime constitucional de pagamento da condenação deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001129-39.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada A. L. N. F. e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .